Tribunal: STJ
Processo: 0024615-61.2019.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808979 - RJ(2024/0466333-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: HELENA GONCALVES SA
ADVOGADOS
: EDUARDO WILTGEN CUNHA - RJ135342
ALEXANDRE
MEIRELLES
DAMASCENO
FERREIRA
-
RJ169959
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE ERBE
INCORPORADORA
001
S.A.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
CLÁUSULA
DE
RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 20%. REANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. VEDAÇÃO.
DANO MORAL. DESVIO
SÚMULA 7/STJ.
PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR.
RECONHECIMENTO
EM
CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Alegada ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, c.c. 489, § 1o,
IV, do
não merece prosperar, porquanto o Tribunal de
CPC/2015
origem, ao rejeitar os embargos de declaração, fê-lo de forma
fundamentada, consignando a inexistência dos vícios apontados e
ressaltando a suficiência da fundamentação adotada para o desate da
lide. A pretensão recursal, nesse ponto, revela mero inconformismo da
parte com a solução desfavorável, o que não configura omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. A insurgência sobre a validade da cláusula contratual que previa a
retenção de 60% dos valores pagos e a fixação do percentual de
retenção em 20%, nos termos do
parágrafo único, do
art. 421,
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a
CC/2002,
convicção do Tribunal de origem sobre a abusividade do percentual
Documento eletrônico VDA55125683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f19bbdf-d2f0-4de7-b4b2-01908e15dc0e

de retenção e a razoabilidade da fixação em 20% decorreu da análise
exaustiva do contexto fático-probatório dos autos e da interpretação
das cláusulas contratuais.
3. O questionamento acerca da configuração do dano moral e do valor
arbitrado, por suposta violação dos arts. 186, 927 e 944, do CC/2002,
também exige o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente
porque o Tribunal local fundamentou a condenação em danos morais
na teoria do desvio produtivo do consumidor, elemento que, uma vez
reconhecido pelas instâncias ordinárias, atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento consolidado nesta
Corte Superior no que tange ao percentual de retenção (20% dos
valores pagos em caso de rescisão por culpa do adquirente), o que
atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, em virtude da incidência de
a
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
hipótese. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f19bbdf-d2f0-4de7-b4b2-01908e15dc0e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808979 - RJ(2024/0466333-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: HELENA GONCALVES SA
ADVOGADOS
: EDUARDO WILTGEN CUNHA - RJ135342
ALEXANDRE
MEIRELLES
DAMASCENO
FERREIRA
-
RJ169959
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE ERBE
INCORPORADORA
001
S.A.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO.
CLÁUSULA
DE
RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 20%. REANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA. VEDAÇÃO.
DANO MORAL. DESVIO
SÚMULA 7/STJ.
PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR.
RECONHECIMENTO
EM
CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Alegada ofensa aos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, c.c. 489, § 1o,
IV, do
não merece prosperar, porquanto o Tribunal de
CPC/2015
origem, ao rejeitar os embargos de declaração, fê-lo de forma
fundamentada, consignando a inexistência dos vícios apontados e
ressaltando a suficiência da fundamentação adotada para o desate da
lide. A pretensão recursal, nesse ponto, revela mero inconformismo da
parte com a solução desfavorável, o que não configura omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. A insurgência sobre a validade da cláusula contratual que previa a
retenção de 60% dos valores pagos e a fixação do percentual de
retenção em 20%, nos termos do
parágrafo único, do
art. 421,
encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, uma vez que a
CC/2002,
convicção do Tribunal de origem sobre a abusividade do percentual
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

de retenção e a razoabilidade da fixação em 20% decorreu da análise
exaustiva do contexto fático-probatório dos autos e da interpretação
das cláusulas contratuais.
3. O questionamento acerca da configuração do dano moral e do valor
arbitrado, por suposta violação dos arts. 186, 927 e 944, do CC/2002,
também exige o reexame do conjunto fático-probatório, notadamente
porque o Tribunal local fundamentou a condenação em danos morais
na teoria do desvio produtivo do consumidor, elemento que, uma vez
reconhecido pelas instâncias ordinárias, atrai a incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido alinhou-se ao entendimento consolidado nesta
Corte Superior no que tange ao percentual de retenção (20% dos
valores pagos em caso de rescisão por culpa do adquirente), o que
atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento na
alínea
do permissivo constitucional, em virtude da incidência de
a
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
hipótese. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ERBE
INCORPORADORA 001 S.A. (ERBE) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em
art. 105,
a
c
face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DE 80%
(OITENTA POR CENTO) DO QUE FOI PAGO ATÉ A RESCISÃO E
PERMITINDO A RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) PELAS
RÉS, RECONHECENDO QUE O CONTRATO FOI RESCINDIDO
POR CULPA DOS AUTORES, JULGANDO IMPROCEDENTE O
PEDIDO DE DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
CONFIGURADO. CASO EM CONCRETO EM QUE RESTOU
COMPROVADO QUE OS AUTORES DEIXARAM DE HONRAR AS
PARCELAS FIRMADAS EM DATA ANTERIOR AO LIMITE DE
ENTREGA DAS OBRAS E, PORTANTO, COMPROVADO QUE
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

DESCUMPRIRAM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANTES DE
PODER ALEGAR O REFERIDO ATRASO. É LÍCITO AO
ADQUIRENTE DESISTIR DA AVENÇA POR MOTIVOS DE
DIFICULDADES FINANCEIRAS, OU POR QUALQUER OUTRA
RAZÃO, ENSEJANDO A RESCISÃO DO CONTRATO E, COMO
CONSECTÁRIO,
A
DEVOLUÇÃO
DO
QUE
FOI
PAGO,
RESGUARDADO
O
DIREITO
DE
RETENÇÃO
DA
INCORPORADORA. SÚMULA 543 DO STJ. DEMONSTRADA A
CULPA DOS AUTORES PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, À
PARTE RÉ (PROMITENTE VENDEDORA) LHE ASSISTE DIREITO À
RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR QUITADO PELO
PELOS PROMITENTES COMPRADORES. A RETENÇÃO DO
PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR QUE FOI
PAGO
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR
REVELA-SE
APROPRIADO
PARA
FAZER
FRENTE
ÀS
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS, NÃO ENSEJANDO O PERCENTUAL ORA
FIXADO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DE QUALQUER DAS
PARTES. INAPLICABILIDADE DA LEI No 13.786, DE 27/12/2018,
QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 67-A À LEI 4.591, EIS QUE O
CONTRATO FOI FIRMADO EM 2012, PORTANTO ANTES DE SUA
ENTRADA EM VIGOR (
-DJE
. JUROS
RESP 1.498.484/DF
25/06/2019)
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO 1002 -
DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO
RESP 1740911/DF.
PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REFORMA DA
SENTENÇA NESTE PONTO. AUTORA QUE TENTOU SOLUCIONAR
O PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. DESVIO NO TEMPO ÚTIL
PRODUTIVO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$
4.000,00. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU E
PROVIMENTO
DO
RECURSO
DA
AUTORA.
Acordam
os
Desembargadores que compõem a Nona Câmara de Direito Privado,
em CONHECER OS APELOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA, por unanimidade (e-STJ, fls.
)
593/594

Os embargos de declaração de ERBE foram rejeitados (e-STJ, fls. 656-660).
Nas razões do recurso, ERBE apontou ( ) negativa de prestação
1
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, c.c. 489, § 1o, IV, do
alegando omissão do acórdão ao deixar de enfrentar a validade da
CPC/2015,
cláusula contratual que prevê retenção de 60% e a inexistência de dano moral por
mero atraso; ( ) afronta ao
parágrafo único, do
sustentando
2
art. 421,
CC/2002,
prevalência da autonomia privada e adequação social da cláusula de retenção de 60%
prevista no distrato (“Cláusula 6.4”), destinada a cobrir despesas administrativas e
correlatas); ( ) violação dos arts. 186, 927 e 944, do
defendendo inexistência
3
CC/2002,
de dano moral
por atraso na obra, ausência de comprovação de abalo à
in re ipsa
personalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, com pedido de afastamento
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

da condenação de R$ 4.000,00; e ( ) dissídio jurisprudencial sobre a tese de dano
4
moral por atraso na entrega de imóvel, indicando paradigmas do STJ que afastam o
dano moral quando ausente situação excepcional.
Houve apresentação de contraminuta por HELENA GONÇALVES SÁ
(HELENA), conforme, e-STJ, fls. 819-839.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional

Em seu apelo nobre, ERBE arguiu a violação dos arts. 1.022, II, parágrafo
único, II, c.c. 489, § 1o, IV, do CPC, sob a alegação de que o TJRJ deixou de enfrentar
a validade da cláusula contratual que previa a retenção de 60% e a tese de ausência
de dano moral por mero atraso na obra, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
Contudo, sem razão.
O acórdão de apelação tratou expressamente da retenção, considerando-a
abusiva, e do dano moral, reconhecendo-o com base no desvio produtivo do
consumidor, o que demonstra o efetivo enfrentamento das questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da ERBE.
Confiram-se os trechos pertinentes do acórdão:
No tocante ao percentual de retenção, cumpre ressaltar que o
Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente considerando
razoável a retenção pelo promitente vendedor de percentual que varia
de 10% a 25%, dos valores pagos pelos promitentes compradores,
pelo que tenho que o percentual de 20% fixado na sentença, não
merece reforma, estando o percentual dentro do limite estabelecido
pela Corte Superior. Mister destacar que não se aplica na hipótese em
comento a Lei no 13.786, de
que acrescentou o artigo 67-
27/12/2018,
A à
tendo em vista que o contrato foi firmado em
Lei no 4.591/1964,
2012, antes da entrada em vigor da referida lei.
[...]
No que tange à condenação da ré ao pagamento de indenização a
título de danos morais, entendo que assiste razão à parte autora, na
medida em que a hipótese dos autos se traduz naquilo que a doutrina
consumerista contemporânea identifica como “desvio produtivo do
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

consumo”, assim entendido como a situação revelada quando o
consumidor, diante de uma situação de mau atendimento em sentido
amplo precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida —
para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo
de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável. Em outra
perspectiva, o desvio produtivo evidencia-se quando o fornecedor, ao
descumprir sua missão e praticar ato ilícito, independentemente de
culpa, impõe ao consumidor um relevante ônus produtivo indesejado
por este, onerando indevidamente seus recursos produtivos. No caso
em concreto, observa-se que ao tentar rescindir o contrato de compra
e venda de forma administrativa, o réu reteve o percentual de 40% dos
valores que a autora havia pago, obrigando-lhe a ajuizar uma ação
para que tivesse o restante da quantia devolvida. Ressalte-se que a
autora é pessoa de parcos recursos, sendo certo que a retenção de
percentual muito acima do usualmente praticado, gerou prejuízos para
seu próprio sustento. (e-STJ, fls. 596-597)

Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, § 1o, do CPC,
art. 1.022
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da cláusula de retenção de valores e a autonomia privada (art. 421,
parágrafo único, do
)
CC/2002

ERBE defendeu, nas razões do recurso especial, a validade da cláusula de
retenção de 60% prevista no distrato (Cláusula 6.4), invocando o
parágrafo
art. 421,
único, do
para sustentar a prevalência da autonomia privada e a adequação
CC/2002,
do percentual fixado para cobrir despesas administrativas e correlatas, buscando
reverter a retenção para 60% do valor pago.
O TJRJ, contudo, expressamente reconheceu a abusividade da retenção de
40% dos valores pagos e, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
e o disposto no Código de Defesa do Consumidor, reformou a retenção para 20% do
montante adimplido, determinando a restituição de 80% à consumidora.
O acórdão consignou:
A RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO
VALOR QUE FOI PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR
REVELA-SE APROPRIADO PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS, NÃO ENSEJANDO O PERCENTUAL ORA
FIXADO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DE QUALQUER DAS
PARTES. (e-STJ, fls. 593)

É de se notar que o entendimento do Tribunal estadual sobre a
razoabilidade da retenção no patamar de 20% encontra-se em absoluta consonância
com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, a qual orienta que,
em casos de rescisão por iniciativa do comprador, a retenção deve variar entre 10% e
25% dos valores pagos.
Confiram-se:
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE LOTE URBANO NÃO EDIFICADO. LUCROS CESSANTES E
TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO CONTRATUAL
COMO ÚNICA COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Nos contratos de promessa de compra e venda de lote não
edificado, a simples posse do terreno não gera proveito econômico ao
adquirente nem implica perda patrimonial ao alienante, razão pela qual
não há falar em indenização por lucros cessantes ou taxa de fruição.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento pacífico de que a compensação devida ao vendedor
deve limitar-se ao percentual de retenção sobre os valores pagos,
usualmente entre 10% e 25%, solução que equilibra os interesses das
partes e afasta o enriquecimento sem causa.
3. No caso concreto, o acórdão recorrido fixou a retenção em 20% do
montante pago, sendo 10% a título de despesas administrativas e 10%
a título de multa compensatória, solução em conformidade com a
orientação desta Corte.
4. Inexistência de violação do
do Código Civil, pois não há
art. 402
lucros cessantes a indenizar em razão da ausência de edificação no
imóvel.
5.
Inaplicabilidade. O Tribunal de origem corretamente
Tema 970/STJ.
concluiu pela configuração de bis in idem na tentativa de cumular
cláusula penal com lucros cessantes, distinguindo o caso concreto da
hipótese analisada no repetitivo.
6. Pedido de condenação em lucros cessantes no percentual
contratual de 0,25% (cláusula 16a, § 1o, alínea e). Indeferimento.
Cláusula abusiva. Cumulação vedada.
7. Recurso especial não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.191.973/PA,
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)

Direito civil. Agravo interno NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Percentual de retenção pactuado DE 15%. Agravo interno provido.
[...]
5. A jurisprudência do STJ admite a flutuação do percentual de
retenção entre 10% e 25% dos valores pagos pelo comprador, nas
hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel por iniciativa do comprador.
6. O percentual de retenção de 15% pactuado no contrato está dentro
dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, sendo
razoável e proporcional no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno provido para declarar que o percentual de retenção
seja de 15% dos valores efetivamente pagos pelo comprador.
Tese de julgamento: 1. O percentual de retenção pactuado em
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, desde que dentro
dos parâmetros de 10% a 25% dos valores pagos, é válido e deve ser
respeitado, salvo demonstração de sua desproporcionalidade.
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor;
§ 11.
CPC/2015, art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 543; STJ,
relatora Ministra Isabel Gallotti, Segunda
REsp n. 1.723.519/SP,
Seção, julgado em 27.6.2012; STJ, AgInt no AREsp n. 1.568.920/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3.3.2020.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.820.658/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
12/9/2025)

Assim, a pretensão recursal da ERBE, nesse ponto, é inadmissível, nos
termos da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, para acolher a pretensão da ERBE, seria indispensável
reexaminar o contexto fático-probatório que levou o Tribunal estadual a concluir pela
abusividade da cláusula de retenção e pela razoabilidade do percentual de 20% a fim
de verificar se os 60% correspondem ou não a um enriquecimento sem causa.
Tal procedimento, contudo, é expressamente vedado na via do recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ, que obsta o reexame de provas.
Ademais, a revisão da cláusula contratual esbarraria, ainda, no óbice da
Súmula n. 5 do STJ.

(

3) Do dano moral e o desvio produtivo do consumidor (arts. 186, 927 e 944
do
)
CC/2002

ERBE defendeu que houve violação dos arts. 186, 927 e 944, do CC/2002,
argumentando que a condenação por danos morais (R$ 4.000,00 – quatro mil reais)
deve ser afastada, por inexistência de dano moral
decorrente de mero atraso
in re ipsa
na obra, ausência de comprovação de abalo à personalidade e vedação ao
enriquecimento sem causa.
O TJRJ, ao reformar a sentença para conceder a indenização, fundamentou
o dano moral em premissas fáticas específicas que ultrapassam o mero
inadimplemento contratual, acolhendo a teoria do desvio produtivo do consumidor,
conforme o trecho do acórdão recorrido:
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
DESVIO
PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA
NESTE PONTO. AUTORA QUE TENTOU SOLUCIONAR O
PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE. DESVIO NO TEMPO ÚTIL
PRODUTIVO. VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE FIXA EM R$
4.000,00. (e-STJ, fls. 593)

Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

Para desconstituir essa conclusão, seria imperativo reexaminar o substrato
fático-probatório que levou o Tribunal estadual a reconhecer que as tentativas
administrativas frustradas da consumidora para solucionar a retenção indevida dos
valores configuraram um desvio produtivo do consumidor apto a gerar o dano
extrapatrimonial, notadamente considerando a condição de pessoa idosa da recorrida.
A alteração dessa premissa fática é insuscetível de análise na via do recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5, 7 E 211 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c"
do inciso III do
da Constituição Federal, em face de acórdão
art. 105
do Tribunal de Justiça de São Paulo que deu provimento à apelação
para reconhecer o dano moral sofrido por consumidor decorrente do
tempo despendido na tentativa de migração de plano de saúde,
aplicando a teoria do desvio produtivo do consumidor, com fixação de
indenização em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de
Defesa do Consumidor à relação contratual com a operadora de saúde
recorrente; (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora enseja a
responsabilização civil por dano moral com base na teoria do desvio
produtivo do consumidor; (iii) determinar se o Recurso Especial
comporta conhecimento diante dos óbices das Súmulas 5, 7 e 211 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido aplica corretamente o Código de Defesa do
Consumidor ao caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ que
admite a incidência do CDC nas relações contratuais com operadoras
de plano de saúde, salvo quando se tratar de entidade de autogestão,
o que não foi reconhecido pelo Tribunal de origem.
4. A controvérsia acerca da aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor fundamenta-se em elementos fático-probatórios que
demonstram o tempo despendido pelo autor na resolução de
problemas causados exclusivamente pela fornecedora, o que enseja o
reconhecimento do dano moral, conforme precedentes do próprio
TJSP.
5. O Recurso Especial não pode ser conhecido quanto à alegação de
violação do
do CC, por ausência de prequestionamento, nos
art. 422
termos da Súmula 211 do STJ.
6. A pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, bem como interpretação de cláusulas
contratuais, circunstâncias que atraem os óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

7. O dissídio jurisprudencial invocado não pode ser analisado,
porquanto as súmulas impeditivas aplicadas ao caso inviabilizam a
demonstração da divergência interpretativa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.205.942/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
4/9/2025)

De igual modo, a irresignação quanto ao
indenizatório fixado (R$
quantum
4.000,00 – quatro mil reais) também não autoriza a intervenção desta Corte.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de valores
arbitrados a título de danos morais apenas em casos excepcionais, quando o montante
se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade e proporcionalidade.
No presente caso, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se revela
manifestamente desproporcional diante da ofensa reconhecida, incidindo o óbice
sumular já mencionado.

(4) Da alegação de dissídio jurisprudencial

A tese de dissídio jurisprudencial sobre a ausência de dano moral por atraso
na entrega de imóvel, sem comprovação de situação excepcional, encontra-se
prejudicada.
Como demonstrado, o Tribunal estadual não se limitou ao mero atraso para
fundamentar o dano moral, mas reconheceu o desvio produtivo do consumidor,
atrelando o abalo moral a uma circunstância fática excepcional que resultou na perda
do tempo útil e no desgaste da consumidora para reaver os valores devidos, o que
descaracteriza a similitude fática necessária para o conhecimento do dissídio,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando o
exame das questões de fundo esbarra em óbices sumulares que impedem o
conhecimento do recurso pela alínea a do permissivo constitucional.
De fato, uma vez que a pretensão recursal, nos pontos em que ERBE alega
divergência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ, não há como se proceder ao cotejo analítico entre os
julgados, dada a ausência de similitude fática que configure o dissenso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE
SÚMULA No 83/STJ.
ALUGUEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SÚMULAS
NoS
5
E

DISSÍDIO
7/STJ.
PREJUDICADO. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 83/STJ.
REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
[...]
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir
da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir
segundo a variação da Taxa Selic. Precedente.
7. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba
ora reclamada encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.539.692/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
21/8/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c
do permissivo constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.798.489/AM,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de

1/9/2025,
5/9/2025)

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de HELENA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:54
Código de Controle do Documento: 75459db4-a53a-40a6-b9fb-54923502a3d9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.808.979 / RJ
Número Registro: 2024/0466333-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00246156120198190203 202424510747
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: HELENA GONCALVES SA
ADVOGADOS : EDUARDO WILTGEN CUNHA - RJ135342
ALEXANDRE MEIRELLES DAMASCENO FERREIRA - RJ169959
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:55
Código de Controle do Documento: 77706a92-890d-487c-b526-ed3c8b908ffb